Tribunal: TJBA
Processo: 8041836-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041836-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: JOAO CANDIDO DOS SANTOS e outros (38)

Advogado(s)
:
ROBSON JESUS DOS SANTOS, KENIA FARIAS FONSECA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAR JULGADO COM DELIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA INVERSÃO PROBATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela Embargante contra decisão proferida em Ação Indenizatória por danos ambientais, a qual deferiu a inversão do ônus da prova. A Embargante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, omissão quanto aos elementos que justificariam a hipossuficiência e verossimilhança das alegações dos Autores, além de contradição na extensão da inversão probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter decisão que determinou a inversão do ônus da prova sem a devida fundamentação; (ii) estabelecer se é necessária a delimitação expressa dos pontos controvertidos abrangidos pela inversão do ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão, para fins do art. 1.022, II, do CPC, exige que o julgador tenha deixado de se manifestar sobre ponto relevante e necessário à solução da controvérsia, o que não se verifica quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, pois o acórdão embargado indicou elementos concretos para justificar a hipossuficiência dos autores e a verossimilhança de suas alegações.

A contradição alegada pela Embargante, consistente em suposta inversão probatória quanto à comprovação da condição de pescadores dos Autores, não se sustenta, pois não houve deferimento dessa inversão nesses termos, tampouco pedido nesse sentido na exordial.

Contudo, reconhece-se omissão no acórdão embargado quanto à delimitação objetiva e expressa dos pontos controvertidos a serem abarcados pela inversão do ônus da prova, o que pode gerar insegurança jurídica e atribuição desproporcional do ônus à parte adversa.

A decisão agravada deve ser integrada para esclarecer que a inversão do ônus da prova limita-se à comprovação de fatos técnicos relacionados aos danos ambientais alegados, conforme requerido pelos autores na petição inicial, respeitando-se os limites da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que o julgador enfrente os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

A inversão do ônus da prova em ações por dano ambiental exige fundamentação mínima que demonstre a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações dos autores.

A delimitação expressa dos pontos controvertidos alcançados pela inversão probatória é necessária para preservar o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º; 373, § 1º. CF/1988, art. 93, IX. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; STJ, REsp 1.049.822/RS; TJMG, AI 28864572820238130000, Rel. Des. Lúcio de Brito, j. 22.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração n. 8041836-59.2024.8.05.0000
em que figura como Embargante
KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E OUTROS
e embargado
JOAO CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA